Tribunal: STF
Processo: RE 76879
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-10-02
Data de publicação: 1973-10-02

Ementa:
PRESCRIÇÃO. AÇÃO PENAL. "A INCIDENCIA DO VERBETE 146 DA SÚMULA DE
JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PRESSUPOE CONDENAÇÃO EM
PRIMEIRO GRAU E RECURSO INTERPOSTO SOMENTE PELO RÉU, POIS ESTA CORTE
VEM REAFIRMANDO QUE A MENCIONADA REGRA JURISPRUDENCIAL NÃO PODE SER
AMPLIADA PARA ABRANGER O CASO EM QUE, ABSOLVIDO EM PRIMEIRA
INSTÂNCIA, SEJA O RÉU CONDENADO PELO TRIBUNAL QUE JULGUE O APELO DO
ACUSADOR". PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.